Tribunal: TJSP
Processo: 1005767-55.2022.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de débitos prescritos - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais proposta pelo devedor - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Prescrição que impede a cobrança da dívida e a inclusão em cadastro de devedores - Ilicitude da cobrança, ainda que por meio extrajudicial - Enunciado 11 do Tribunal de Justiça de São Paulo -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de débitos prescritos - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais proposta pelo devedor - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Prescrição que impede a cobrança da dívida e a inclusão em cadastro de devedores - Ilicitude da cobrança, ainda que por meio extrajudicial - Enunciado 11 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Inexigibilidade reconhecida - Débito não negativado - Indenização por danos morais inexigível - Ação parcialmente procedente - Sucumbência mínima da ré - Condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios - Apelação provida em parte